Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO. OBJETO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE. TRIBUTO INSTITUÍDO PELA UNIÃO MAS DESTINADO AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL (CF, ARTS. 153, III, E 157, I). CEGUEIRA. DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI QUE CUIDA DA ISENÇÃO (LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV). FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO ATÉ O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (CF, ART. 40, § 21). NORMA DE EFICACIA LIMITADA. TEMA 317 (STF). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL OU ESPECÍFICA NO ÂMBITO DOS ENTES FEDERADOS. DOENÇA INCAPACITANTE. CEGUEIRA. ROL ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. INDÉBITO. REPETIÇÃO. FÓRMULA DE CORREÇÃO E INCREMENTO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO. TAXA SELIC. TUTELA PROVISÓRIA. REEXAME VIA DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As contrarrazões não constituem a peça processual adequada para a obtenção da reforma do decidido na instância jurisdicional antecedente, porquanto a irresignação em face da sentença deve ser formulada na forma prevista pela legislação processual vigente, que prevê como recurso próprio para a reforma do julgado o recurso de apelação, e não as contrarrazões, derivando que, apreciada e indeferida a tutela de urgência antecipatória pelo Juízo de origem, inviável que a questão seja deduzida em sede de contrarrazões, pois não traduz instrumento adequado para devolução a reexame de quaisquer questões decididas, destinando-se exclusiva e tão somente a refutar a pretensão reformatória aduzida pela parte contrária.
2. Padecendo o servidor público distrital inativo de cegueira, consoante atestado por perito médico, enfermidade grave especificada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, imperativo que lhe seja concedido isenção do imposto incidente sobre os proventos que aufere na forma legislada, pois se enquadra na previsão legislativa, a partir da data em que ajuizara a ação, porquanto inexistente documento que comprove o diagnóstico da doença em data anterior, e, ademais, imunidade quanto à incidência da contribuição previdenciária, até o limite do dobro do benefício máximo fixado para os benefícios do regime geral de previdência social.
3. Segundo a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a isenção tributária parcial prevista no art. 40, §21, da Constituição Federal, enquanto vigera, que dispunha que a contribuição previdenciária devida pelo servidor inativo incide apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante, dependia da edição de lei complementar federal ou lei estadual dispondo sobre a questão, pois o dispositivo constitucional era norma de eficácia contida (Tema 317).
4. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar Distrital 769/2008 dispusera, em rol específico, sobre as doenças incapacitantes para o exercício da função pública, dentre as quais se insere a cegueira, sobejando, pois, legítima a concessão da isenção ao servidor inativo afligido pela enfermidade no tocante à incidência da contribuição previdenciária, até o equivalente ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (LC no 769/08, arts. 18, § 5o, 61, §1o).
5. Consoante a isenção parcial disposta no art. 61, §1o , da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, a redução da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária, via da qual a alíquota corresponde ao importe auferido incidirá apenas sobre a parcela que ultrapasse o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social - RGPS, somente é assegurada ao servidor aposentado ou ao pensionista portador de doença incapacitante, não comportando essa preceituação interpretação extensiva, pois a contribuição previdenciária descerra natureza tributária (CTN, 111, II).
6. Reconhecida a subsistência de indébito tributário, condenando-se a Fazenda Pública a repetir ao contribuinte o correspondente, as parcelas a serem repetidas devem ser atualizadas e incrementadas pelo equivalente à variação da taxa SELIC ocorrida desde a retenção reputada indevida e a consumação da repetição, obstada a cumulação com juros de mora, pois compreendidos pelo indexador, e assim dispõe a legislação local ao regular o pagamento dos tributos pagos com atraso, determinando a preservação da isonomia no momento em que obrigado o ente federado a repetir indébito de natureza tributária (STJ, Súmula 523).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.